Tribunal: CARF
Processo: 10215.720121/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2003, 2004
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas em casos concretos não se constituem em normas gerais. Inaplicável, portanto, a extensão de seus efeitos, de forma genérica, a outros casos.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões- judiciais, com efeito inter partes, não podem ser aplicadas a outros casos.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.23511972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
IRPJ, CSLL - ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O arbitramento do lucro não é uma penalidade ou sanção tributária, mas sim uma modalidade de apuração do lucro tributável obrigatória quando o contribuinte deixar de apresentar a autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527(lucro presumido).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações são caracterizados como omissão de receitas.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF N. 11.
A alegação prescrição intercorrente não é aplicável ao processo administrativo fiscal.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de perícia, quando forem prescindíveis ao deslinde da questão a ser apreciada, não sendo o caso de solicitação de realização de perícia para produzir provas . que caberia ao autuada apresentar, ainda mais quando se trata de presunção legal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decidido para a obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720121/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.607 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
COMERCIAL DELTA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003, 2004
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas em casos concretos não se constituem em normas
gerais. Inaplicável, portanto, a extensão de seus efeitos, de forma genérica, a
outros casos.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões- judiciais, com efeito inter partes, não podem ser aplicadas a
outros casos.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.23511972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
IRPJ, CSLL - ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O arbitramento do lucro não é uma penalidade ou sanção tributária, mas sim
uma modalidade de apuração do lucro tributável obrigatória quando o
contribuinte deixar de apresentar a autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo
único do art. 527(lucro presumido).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações são caracterizados como omissão de receitas.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de
rendimentos (fato jurídico tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de
Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar que o fato presumido não existiu
na situação concreta.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF N. 11.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720121/2007-94
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.607 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720121/2007-94

A alegação prescrição intercorrente não é aplicável ao processo administrativo
fiscal.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de perícia, quando forem prescindíveis ao
deslinde da questão a ser apreciada, não sendo o caso de solicitação de
realização de perícia para produzir provas . que caberia ao autuada apresentar,
ainda mais quando se trata de presunção legal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decidido
para a obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls.611/631 apresentado contra Acórdão n. 01-
19.679 -1 da 1a Turma da DRJ/BEL, fls. 589/604, que julgou improcedente a Impugnação
Administrativa apresentada pelo Recorrente, às fls. 533/551.
Para síntese dos fatos, reproduzo parcialmente o Relatório constante no Acórdão
recorrido:
I — DO LANÇAMENTO
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), de
Programa de Integração Social (PIS), de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade (Cofins), referente aos
ano-calendário de 2003, com os lançamentos discriminados no quadro 1 a seguir
(principal, multa e juros, calculados até 28.09.2007).

A impugnante tomou ciência do auto de Infração em 29/10/2007.(fl. 515 )
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.607 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720121/2007-94

II— DAS INFRAÇÕES LANÇADAS
2. A Empresa foi autuada pelas seguintes infrações à legislação tributária, a saber:
2.1— OMISSÃO DE RECEITAS
2.1.1 RECEITA OPERACIONAL OMITIDA — REVENDA DE
MERCADORIAS
Omissão de receitas devido aos pagamentos efetuados serem superiores às receitas
recebidas.
2.1.2 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Estar configurada hipótese de presunção legal de omissão de recitas, prevista no art.
42 da Lei n° 9.43011996, eis que a empresa fiscalizada não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em sua conta corrente.
"O contribuinte, devidamente intimado, por três vezes, a comprovar a origem dos
valores creditados em suas conta correntes, não apresentou quaisquer elementos,
documentação, livros comerciais ou fiscais, que comprovassem a origem da
movimentação financeira mensal e sucessiva durante ano-calendário 2004. "
2.2 — APURAÇÃO INCORRETA DO IMPOSTO
Da diferença entre o imposto presumido apurado nas DIPJ de 2003 e 2004 sobre a
receita bruta declarada e o valor dos tributo no arbitramento.
2.3 — ARBITRAMENTO DO LUCRO
Arbitramento do lucro se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a apresentar
os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Inicio de Fiscalização
e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Afirma também que seu Livro Caixa foi extraviado, sem, no entanto, ter tomado
providências mínimas exigidas neste caso.
III - DA IMPUGNAÇÃO
3 - Em 28/11/2007, a Empresa apresentou impugnação ao Auto de infração (fl.
528/547), e alega em síntese:
3.1— NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Nula é a exação, não há como prosperar a pretensão do autuante, que pela falta de
justa causa para a instauração da ação fiscal, quer, sobretudo, pela impropriedade de
que é revestido o ato formal, que direcionado no sentido da exigência, desamparada da
indispensável garantia ilegal.
...Cuja arrogação de conduta ilícita, não passa de equívocos, cujos dispositivos
oferecidos não possibilitam o entendimento esposado na exação, tampouco abre espaço
ou possibilidade para o apenamento pretendido, tem-se como ilegítima a autuação,
devendo por isso, ser declarada nula....
3.2 - DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Não prospera o lançamento com base em lucro arbitrado, quando não observado o
aspecto temporal do fato gerador. Descaracterizado o lançamento do IRPJ com base
no lucro arbitrado, não se sustentam os lançamentos decorrentes, uma vez que o
LUCRO PRESUMIDO é gerado pelas RECEITAS e não por lançamento contábil. No
caso, a Impugnante apresentou todas as informações fiscais, ou seja, Livro de Registro
de Entradas de Mercadorias, Livro de Registro de Saídas de Mercadorias e Notas
Fiscais de Saídas, que identificam todas as operações, inclusive real de RECEITAS,
fato principal para apuração dos impostos..... não cabe o Auditor inovar regime e
lançamento, tornando-se inevitável o cancelamento da exigência como um todo.
....No caso a Impugnante optou pelo lucro presumido, após atender todas as exigências
legais. Confirmada a existência de receita declarada, não pode prosperar a aplicação
do Lucro Arbitrado.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.607 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720121/2007-94

DOS ELEMENTOS DE PROVA
3.3 - Nas fls 530 a 535 da Impugnação a recorrente faz a relação das JUSTIFICATIVAS
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM COMPROVADAS — EXTRATO
BANCÁRIOS, neste item a impugnante tenta comprovar relacionando cheques
devolvidos, receitas pagas com cheques pré-datados, empréstimos e estornos. O total
das justificativas chegam a R$ 351.074,21.
3.4 —NO QUADRO DEMONSTRATIVO- DOS CHEQUES DESCONTADOS
JUNTO AO BANCO COMO ANTECIPAÇÃO (fl. 535/536).
Relaciona Valores que diz ser cheques descontados junto ao Banco como antecipação. E
justifica:
Não existe omissão de receita, faltou ao Auditor Fiscal interesse de agir diante da
forma de pagamento ao fornecedores uma vez que as compras efetuadas foram pagas
em 30 e 60 dias, no caso, O Auditor Fiscal considerou todos os pagamentos a vista, ou
seja, dentro do próprio ano, enquanto, as compras de Novembro e Dezembro foram
pagas em Janeiro e Fevereiro de 2004, Janeiro e Fevereiro de 2005.
3.5 — DIFERENÇA ENTRE LUCRO PRESUMIDO E LUCRO ARBITRADO(fl.
536).
O critério adotado pelo Auditor Fiscal, para transforma o regime de lucro presumido
para lucro arbitrado, não ficou explicito, faltou detalhamento e justa causa, já que
certa ocasião ele alega "Omissão de Receita-, outra "depósito Bancário não
comprovado ” outra, Insuficiência de Recolhimento-, outra, Falta de apresentação de
documentação.
Essas possíveis irregularidades, não autorizam o Auditor substituir o lucro presumido
pelo Lucro Arbitrado, uma vez que os impostos são cobrados pela Receitas e essas,
foram identificadas.
3.6 — DEMONSTRATIVOS DAS COMPRAS DE 2003 PAGAS EM 2004 —
FORNECEDORES (fl. 537).
Nestes demonstrativos a Impugnante tenta explicitar que muitas compras, efetuadas no
ano-calendário de 2003(nos meses de novembro e dezembro), foram pagas no ano-
calendário seguinte (2004).
E justifica:
• ....O Auditor Fiscal constatou suposta diferença apurada mediante Receitas e
Despesas, sem que fossem consideradas as Duplicatas pagas nos anos seguintes, ou
seja, comprava as mercadorias em novembro e dezembro, porém a Impugnante pagava
no prazo de 30m e 60 dias e não como foi considerado pelo Auditor Fiscal, que
considerou os pagamentos todos de imediato, enquanto foram todos pagos através de
boleto no prazo de 30 e 60 dias.
Neste sentido, não pode o Auditor fiscal autuar com base em 'presunção " ou seja,
considerar as compras, como pagamento a vista tudo dentro do ano corrente, enquanto
documentos idôneos, acostados apresente, provam a favor da Impugnante.
3.7 — DA MULTA
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de oficio, sendo necessária a comprovação do evidente intuito
defraude do sujeito passivo. No caso em que a multa tributária aplicada comprometer
seriamente a atividade econômica da Impugnante.
3.8 — DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA
Requer, outrossim, a realização de diligências, aquelas necessárias É plena elucidação
das questões ora suscitadas, inclusive a realização de perícias, par a qual protesta pela
indicação do seus perito assistente e do resultado, seja julgado a Improcedente o Auto
de Infração, para que se faça justiça.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.607 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720121/2007-94

3.9 — Para consubstanciar sua defesa, a Impugnante menciona Julgados Judiciais e
Decisões Administrativas, além de anexar os seguintes documentos:
- No Volume III — fls 549 a 578;
- No ANEXO I — fls. 02 a 25 — Boletos bancários e Notas Fiscais em que contam com
Cedentes e Destinatários a Impugnante.
O Acórdão Recorrido, fls. fls. 589/604, no entanto, negou provimento à
Impugnação, pelos seguintes fundamentos: a) as decisões administrativas e judiciais
apresentadas pelo Impugnante não vinculam aquele órgão administrativo de julgamento; b)
afastou as alegações de nulidade do auto de infração por não ter ocorrido qualquer hipótese
prevista no art. 59 do Decreto 70.235/72; c) manteve o arbitramento do lucro, nos termos do art.
527 do RIR/99 e art. 530, III, do RIR/99; d) já com relação aos elementos de prova, destacou que
a presunção da omissão de receitas (presunção legal) inverte o ônus da prova em desfavor do
contribuinte, considerando correta a tributação auferida no auto de infração, nos termos do o
artigo 42 da Lei n°9.430/1996; e) que o contribuinte deveria afastar a presunção de omissão de
receitas mediante apresentação de documentos probatórios (fiscais e contábeis) aptos a
comprovar o alegado, nos termos dos arts. 333 e 334 do CPC; f) no que tange aos pagamentos
das compras de 2003 pagas aos fornecedores em 2004, considerou que os documentos (notas
fiscais) apresentados não eram suficientes para comprovar a alegação do contribuinte; g) afastou
a alegação de violação ao princípio da vedação do efeito confisco e ao princípio da capacidade
contributiva; h) afastou o pedido de diligência e perícia, nos termos do art. 18 do Decreto
70.235/72 e legislação pertinente; i) manteve a tributação reflexa, no que diz respeito à CSLL, ao
PIS e à COFINS.
O contribuinte, irresignado com a decisão administrativa de primeira instância,
interpôs Recurso Voluntário, fls. 611/631, onde repisa os argumentos já apresentados na
Impugnação Administrativa, sustentando, adicionalmente, em síntese: a preclusão do presente
processo já que o art. com art. 69 da Lei 9.784/99 estabelece limite para decisão (360 dias), pois
foi julgado em “1065” dias; que a decisão de primeira instância deve ser nula por não ter havido
manifestação sobre quadros demonstrativos (fls.615/621) apresentados na impugnação; de que
houve cerceamento ao direito de defesa do contribuinte na não apreciação dos quadros
demonstrativos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Passamos à análise das questões preliminares suscitadas pelo Recorrente.

Das questões preliminares e as alegações de nulidade apresentadas pelo
Recorrente
Primeiramente, quanto à alegação de que o processo deveria ser “precluso” pelo
fato de já se ter ultrapassado o prazo de 360 dias para a prolação da decisão administrativa, não
assiste razão ao Recorrente, tendo em vista a Súmula n. 11 do CARF, prevê a inaplicabilidade da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal:
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.607 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720121/2007-94

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em semelhante sentido, reproduz-se também o Acórdão n. 3002000.461 – Turma
Extraordinária / 2a Turma da Terceira Seção de Julgamento:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/04/2009 DECISÃO PROFERIDA APÓS O PRAZO DE
360
DIAS
DO
PROTOCOLO
DA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 11. A Lei no 11.457/2007 não estabeleceu qualquer sanção
na hipótese de a Administração Fazendária descumprir o prazo de 360 dias para
proferir decisão. O descumprimento desse prazo não tem o condão de encerrar o
trâmite processual porque inexiste prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal Súmula Carf no 11. A impugnação tempestiva
suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o início da contagem
do prazo prescricional para a sua cobrança.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OMISSÃO.
MOTIVAÇÃO
INSUFICIENTE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada
pela não apreciação de argumentos relevantes ou por ausência de motivação.
Quanto às demais alegações de nulidade, também sem razão o contribuinte.
Primeiramente, alega que houve nulidade “por que o auditor fiscal não requereu
do banco as cópias dos comprovantes de depósitos e a planilha que registra os cheques
descontados que estavam em carteira para pagar compromissos da Recorrente”.
Reforça-se que as hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão
previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Não se caracterizando como hipótese prevista no art. 59 do citado diploma, não há
que se falar em nulidade.
Da mesma forma, no que tange à alegação de que a decisão de primeira instância
deve ser nula por não ter havido manifestação sobre quadros demonstrativos (fls.615/621)
apresentados na impugnação, assim como de que teria havido cerceamento ao direito de defesa
do contribuinte na não apreciação dos quadros demonstrativos, igualmente não merece prosperar
as alegações do contribuinte, já que o Acórdão recorrido manifestou-se expressamente sobre as
alegações e documentos apresentados pelo Recorrente, na ocasião da Impugnação
Administrativa (fl.600/6003):
Da base de cálculo lançada, no Valor de R$ 4.147.457,82, diz comprovar R$
351.074,21, relativos a cheques devolvidos, receitas pagas com cheques pré-datados,
empréstimos e estornos.
Em relação as Receitas pagas com cheque pré-datados, a impugnante não anexou os
documentos em que comprovassem o alegado como por exemplo: Notas fiscais emitidas
em nome de terceiros, emitidos no ano — calendário anterior, em que correspondessem
os valores depositados relacionados pela Impugnante em sua defesa.
Para analisarmos a alegação da Impugnante, concernente aos Cheques devolvidos,
estornos, e empréstimos, valeremos do Demonstrativo de fls. 377 a 454, anexo ao
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.607 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720121/2007-94

Termo de Reintimação n° 141, que serviu para a apuração da base de cálculo:
Primeiramente, verificamos não constar os valores, relacionados pela Impugnante, a
título de Empréstimos no demonstrativos, logo não o que se falar nestes valores
considerados na base de cálculo, conforme Demonstrativo supramencionado.
Em relação aos cheques devolvidos, e estornos, os quais a Impugnante alega não terem
sido considerados, concluímos ser um grande equivoco, pois a soma algébrica dos
depósitos menos os valores considerados como exclusões (cheques devolvidos e
estornos), foi a Base de Cálculo considerada, pela Fiscalização, para efeito de
tributação.
Em relação ao Demonstrativo cheques descontados junto ao Banco como antecipação(
fl. 535), a Impugnante não aponta a que depósitos, em sua conta corrente, correspondem
os referidos valores, além de não comprovar com documentos hábeis e idôneos a
suposta alegação.
Logo, concluímos ter sido correta a tributação referente a este item.
(...)
No caso em tela, não há que se falar em ausência de provas do fato indiciário para o
lançamento, vez que a fiscalização trouxe aos autos: Os extratos bancários das contas
mantidas junto ao Banco Bradesco, e ao Banco do Brasil, fornecidos pelo próprio
Contribuinte(fl. 78 a 260), comprovam a existência dos créditos bancários que deram
origem ao lançamento , no qual quando intimado e reintimado a comprovar a origem
dos valores creditados não o fez(fl. 377, 428, 430, 434 e 438). Em face do exposto,
consideramos correta a tributação.

Ainda, no que tange à apreciação das quadros referentes aos “PAGAMENTOS
DAS COMPRAS EM 2003 — PAGA A FORNECEDORES EM 2004” (fl.603):
Para este item, a Impugnante deveria comprovar que existem compras feitas no ano-
calendário de 2003 pagas em 2004. Para tanto, deveria a recorrente anexar as Notas
Fiscais de Compras realizadas em 2003 e os comprovantes (duplicatas, boletos..) pagos
em 2004. No entanto, os documentos anexados a este Autos, Anexo I, foram somente
Notas Fiscais, emitidas em 2003, e alguns Documentos pagos no próprio ano-calendário
2003.
Reforce-se também que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde
da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Ainda, não verifico qualquer indício de cerceamento ao direito de defesa alegado
pela Recorrente, já que foram oportunizadas, conforme se verifica no Termo de Verificação de
Infração, diversas oportunidades para que o Recorrente pudesse prestar informações que
pudessem ser úteis ao deslinde da questão, ou afastar a presunção da omissão de receitas, o que
não foi feito.
Nesse contexto, pode-se observar que a defesa apresentada tempestivamente, em
primeira e segunda instâncias administrativas, assim como a peça impugnatória e a peça recursal
cumprindo os requisitos de admissibilidade, demonstram que não houve qualquer prejuízo à
defesa do contribuinte.
Passamos à análise das questões de mérito.

Do arbitramento do lucro
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.607 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720121/2007-94

Conforme se depreende da leitura do Termo de Verificação de Auto de Infração
(fls.470/471), constata-se que o arbitramento do lucro para fins de apuração do IRPJ e tributos
reflexos, foi medida necessária diante das seguintes circunstâncias abaixo narradas:
8. Através do Termo de Início de Fiscalização (fls. 75 e 76), foi solicitada a
apresentação dos extratos de movimentação bancária, do Livro Caixa, do Livro Registro
de Saídas, do Livro Diário, do Livro Razão e dos comprovantes de pagamentos
efetuados, relativos ao período de 2003 e 2004. Parte dos documentos foi entregue de
imediato e uma outra parte logo que o contribuinte foi reintimado, completando a
documentação descrita no item 7 deste termo. Os Livros Caixa, Diário e Razão nunca
foram entregues. Em declaração protocolada no dia 17 de maio deste ano o contribuinte
afirma não escriturar os Livros Diário e Razão e afirma também que o Livro Caixa foi
extraviado. Em declaração protocolada no dia 21/09/2007 (fl. 451), ao responder
intimação sobre as providências tomadas a respeito do extravio dos Livros Caixa ele
afirma: "até a presente dada estamos tentando captura-los".
9. Todos os valores creditados nas contas correntes do sujeito passivo no ano-calendário
2004 (exceto os que naturalmente não são oriundos de receitas devido ao seu histórico,
resgate de depósitos por exemplo) foram relacionados e encaminhados a ele para que o
mesmo identificasse e comprovasse a origem dos recursos depositados (fls. 377 a 426).
Ele declara em resposta (fls. 428 e 429) que parte dos depósitos são oriundos do uso de
sua conta corrente por terceiros e parte do recebimento de vendas, sem, no entanto, ter
como identificar individualmente a origem dos depósitos. Novo termo de intimação foi
enviado (fls. 430 a 432) mostrando novamente e mais detalhadamente ao contribuinte o
que ele deveria fazer caso queira elidir a presunção de omissão de receita à qual está
sujeito devido ao art. 42 da Lei no 9.430. Sem resposta, nova intimação foi enviada (fls.
434 a 436), e desta vez ele limitou-se a afirmar (fl. 438) que a organização da empresa é
"rudimentar" "e por isso não tem condições de apresentar discriminação dos créditos
solicitados”.
(...)
Nesse contexto, conforme destacou o Termo de Verificação de Infração (fl.474):
14. Nesta situação ele não pode estar enquadrado no Lucro Presumido pois este regime
de tributação é uma opção do contribuinte, mas para fazê-la precisa cumprir os
requisitos legais, e no caso em questão ele não manteve a escrituração contábil nos
termos da legislação comercial (Livro Diário e Livro Razão) e nem sequer o mínimo
exigido pela legislação (Livro Caixa contendo escrituração de toda a movimentação
financeira).
15. Existem quatro regimes de tributação: o Simples, o Lucro Presumido, o Lucro Real
e o Lucro Arbitrado. Para se enquadrar no Simples (assim como no Lucro Presumido), é
necessária opção do contribuinte no momento correto, então não há previsão legal para
enquadra-lo de ofício nesta forma de tributação. Sem que o contribuinte possua
escrituração contábil (Livro Diário, Livro Razão, LALUR), não é possível apurar seu
Lucro Real. Nestas condições, o contribuinte só deixa para a fiscalização a opção de
apuração do lucro pelo Arbitramento.

Independente da entrega dos documentos e declarações solicitados pela autoridade
fiscalizadora, constata-se que, diante das negativas e envios incompletos por parte do próprio
contribuinte, sucessivamente, não houve alternativa senão a aplicação do lançamento de ofício
por arbitramento do lucro, pois até aquele momento não haviam informações precisas aptas à
realização do lançamento por lucro real.
O arbitramento do lucro, reforce-se, não é sanção, mas consequência legal de que
se vale a autoridade tributária quando presentes as hipóteses previstas no art.47 da Lei
8981/1995:
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.607 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720121/2007-94

Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata
o art. 45, parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir
o disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

Ademais, a apresentação posterior de documentos necessários à apuração do
lançamento não afasta o arbitramento do lucro, conforme pacificado pela jurisprudência do
CARF e inclusive em entendimento sumulado:
Súmula CARF no 59:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a
apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos
durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Portanto, a eventual apresentação dos documentos e retificações juntadas à
Impugnação, não afastam a validade do arbitramento do lucro promovido pela autoridade fiscal,
já que, à época do lançamento, era o melhor caminho para a composição do lucro tributável. Da
mesma forma, é pacífico o entendimento do CARF no sentido de que não há arbitramento
condicional.

Da caracterização da omissão de receita
Consta no Termo de Verificação de Infração (fl.467 e ss) as seguintes
circunstâncias que levaram ao início da fiscalização:
1. No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e nos termos
do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), constatamos as irregularidades a seguir descritas.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.607 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720121/2007-94

Art. 926. Sempre que apurarem infração às disposições deste Decreto, inclusive pela
verificação de omissão de valores na declaração de bens, os Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional lavrarão o competente auto de infração, com observância do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores, que dispõem sobre o
Processo Administrativo Fiscal.
MOTIVOS QUE DETERMINARAM A ABERTURA DE FISCALIZAÇÃO
2. As pessoas jurídicas em geral estão obrigadas ao cumprimento de uma série de
obrigações acessórias, entre elas a apresentação anual de declaração de rendimentos. O
contribuinte, pessoa jurídica, informou em suas declarações (fls. 04 a 74) de
rendimentos que auferiu R$ 3.002.479,31 no ano-calendário de 2004. No entanto, as
instituições financeiras nas quais ele mantém conta declararam que sua movimentação
bancária naquele período foi de R$ 4.304.919,26. Vê-se claramente que a
movimentação financeira é bem superior aos rendimentos declarados, o que representa
um indício de omissão de receitas.
3. O contribuinte, pessoa jurídica, informou em suas declarações de rendimentos (DIPJ)
que auferiu R$ 2.114.370,45 de receita bruta durante o ano-calendário de 2003. Porém,
ele declarou que o valor de suas compras foi R$ 2.114.271,21. Ou seja, ele teria apenas
R$ 99,24 disponíveis para o pagamento de todas suas despesas. Como isto não parece
lógico... concluímos que é outro indício de omissão de receitas.
4. As informações sobre a movimentação financeira foram prestadas pelas instituições
financeiras onde o contribuinte mantém contas bancárias (Banco Bradesco S/A e Banco
do Brasil S/A), por imposição da Lei no 9.311, de 1996, que instituiu a CPMF (art. 11 e
§ 2 0 ).
(...)
5. Diante da movimentação financeira superior aos rendimentos declarados e da
declaração de receita bruta incompatível com o restante da declaração (indícios de
omissão de receitas), o Delegado da Receita Federal do Brasil em Santarém determinou
a verificação do cumprimento das obrigações tributárias, por parte do contribuinte, nos
anos-calendário 2003 e 2004, relativas ao Imposto de Renda Pessoa • Jurídica. O
procedimento fiscal foi instaurado através do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
(fl. 1), emitido em 13/02/2007, na forma estabelecida pela Portaria SRF No. 6.087, de
2005, com ciência do contribuinte em 17/02/2007, conforme Aviso de Recebimento (fl.
77).
Nesse aspecto, a presunção de receitas por depósitos de origem não comprovada
foi fundamentada pelo Termo de Verificação de Infrações da seguinte maneira (fl. 476/477):
17. É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não meros indícios de
omissão; razão por que não há que estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato
que represente omissão de receita.
18. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal,
de presunção relativa, passível de prova em contrário. Cabe reproduzir o que diz José
Luiz Bulhões Pedreira, em Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas (JUSTEC-RJ-
1979-p.806), que muito bem representa a doutrina predominante sobre a matéria: "O
efeito prático da presunção legal é inverter o ónus da prova; invocando-a, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as
características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei
presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa), provar que
o fato presumido não existe no casa." (grifou-se)
19. O contribuinte, devidamente intimado, por três vezes, a comprovar a origem dos
valores creditados em suas contas correntes, não apresentou quaisquer elementos,
documentação, livros comerciais ou fiscais, que comprovassem a origem da
movimentação financeira mensal e sucessiva durante o ano-calendário 2004. Desta
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.607 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720121/2007-94

forma, não tendo logrado êxito em comprovar a origem dos depósitos bancários em suas
contas correntes, cujos totais mensais foram relacionados no item 10, restou
caracterizada a omissão de receita ou rendimento prevista no artigo 42 da Lei no
9.430/96.
Omissão de receita: presumida por pagamentos superiores a recebimentos
20. Os pagamentos efetuados pela empresa não podem ser superior a todos os
recebimentos declarados pela mesma. Mas isto aconteceu no ano-calendário 2003, pois
foram declarados recebidos R$ 2.114.370,45, e esta fiscalização apurou que os gastos
foram no mínimo iguais a R$ 2.409.679,41, conforme tabela apresentada no item 11
deste Termo. Presumimos então que a diferença entre estas duas receitas (R$
295.308,96) representa receita omitida pelo contribuinte. Esta infração foi lançada em
sua totalidade no último trimestre de 2003 devido à impossibilidade de sua apuração por
rateio entre os 4 trimestres daquele ano.

Logo, a presunção de omissão de receitas foi verificada pela autoridade autuante
com fundamento nos art. 42 da Lei 9430/1996, que também é a base legal do art. 849 do
RIR/1999:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Da mesma forma, a fiscalização verificou a ocorrência da circunstância prevista
no art. 40 da Lei 9430/1996:
LEI N. 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim
como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada,
caracterizam, também, omissão de receita. (grifou -se)

Assim, sobre a imputação de omissão de receitas, nos termos do presente
dispositivo legal, os recorrentes alegaram que o Fisco não procedeu à solicitação de todos os
comprovantes bancários que poderiam afastar a presunção da omissão de receitas, assim como
alegam que não foram analisados os quadros demonstrativos constantes na Impugnação
Administrativa (e repetidos no Recurso Voluntário).
As alegações apresentadas pelo Recorrente, nesse aspecto, centram-se apenas em
suposta falta de análise dos quadros demonstrativos apresentados na Impugnação, e
reapresentados no Recurso Voluntário, que, segundo entendeu o contribuinte, teriam o condão de
pelo menos excluir os valores que comprovariam receitas do contribuinte da autuação constantes
nos seguintes quadros:– “JUSTIFICATIVAS DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
COMPROVADAS
—
EXTRATO
BANCÁRIO”
(fls.615/619);
“QUADRO
DEMONSTRATIVO DOS CHEQUES DESCONTADOS JUNTO AO BANCO COMO
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.607 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720121/2007-94

ANTECIPAÇÃO” (fl.619/620) e “QUADRO - PAGAMENTOS DAS COMPRAS EM 2003 -
PAGA A FORNECEDORES EM 2004” (fl.621/622).
Ainda, os Recorrentes, alegam que:
Sem as devidas análise dos Nobres Julgadores e manifestação dos quadros acima, a
Recorrente, sofreu prejuízos visto que os valores representam a receita da Recorrente.
A recorrente recebeu suas vendas em cheques pré-datados e descontou junto ao Banco
para fazer dinheiro e pagar seus compromissos. o Auditor Fiscal e os Nobres Julgadores
da Delegacia de Julgamento tomaram conhecimento e não se manifestaram a respeito do
pedido da Recorrente, causando prejuízos a sua defesa.
É importante ressaltar, que a Recorrente insistiu com o Auditor Fiscal e Delegacia de
Julgamento para requerer os comprovantes dos depósitos e planilha dos cheques
descontados já que o auditor fiscal exigiu do banco apenas os extratos abandonando as
provas a favor da recorrente e não demonstraram nenhum interesse em descobrir a
verdade.
Portanto deve ser NULA a decisão por obscuridade, por falta de atender ao pedido de
diligencia ou pericia por não ter o auditor fiscal solicitado os comprovantes de depósitos
que deram causa aos lançamentos nos extratos e por não ter solicitado também a
planilha dos cheques descontados.

Porém, sobre o assunto, entendo que deve se aplicar a Súmula n. 26 CARF:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191, de 16/12/2008 Acórdão
no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093, de 08/10/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.157, de 13/12/2005

Ora, a omissão legal de receitas que caracterizou a existência de depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada não foi afastada. Se o contribuinte discorda dos
valores resultantes da autuação, deveria, pela inversão do ônus da prova, demonstrar cabalmente
os valores que deveriam ser excluídos da tributação, cuja documentação deveria ser levantada
pelo Recorrente, pois titular das contas bancárias em análise.
Não basta alegar genericamente que tais cheques deveriam ser excluídos do
lançamento, por constituírem “renda do contribuinte”, considerando que o próprio contribuinte
teve ciência do teor da fiscalização, e dos documentos (extratos bancários, cheques, etc.,), tendo
sido intimado (e reintimado), não logrou apresentar documentos (contábeis e fiscais) hábeis que
pudessem afastar tal autuação.
Compete ao contribuinte o ônus da prova no tocante a fatos impeditivos,
modificativos e extintivos da pretensão ao fisco. Não se pode deixar de lado que a Súmula CARF
n. 26 é expressa nesse sentido.
Sobre o assunto, já decidiu o Acórdão n.1302003.292 da 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária da Primeira Seção de Julgamento:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2006, 2007
PROCESSUAL - NULIDADES - ART. 59, I E II DO DECRETO 70.235 Somente se
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.607 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720121/2007-94

observa nulidade no processo tributário administrativo se identificadas as hipóteses de
incompetência do Servidor ou do órgão judicante ou, ainda, se demonstrada a violação
ao primado da ampla defesa. PROCESSUAL - PRECLUSÃO - ART. 17 DO
DECRETO 70.235 - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA FIXADA COM
ESPEQUE NO ART. 124, I, MAS REFUTADA PELO RECORRENTE SOBRE
OUTRO FUNDAMENTO Imposta a responsabilidade solidária com espeque nos
preceitos do art. 124, I, do CTN e o contribuinte, equivocadamente, se insurge para
refutar tal imposição como se calcada no preceptivo do art. 135, III, opera-se quanto a
matéria a preclusão contemplada no art. 17 do Decreto 70.235/72, transitando
livremente em julgado. OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA - MULTA QUALIFICADA Cabe ao contribuinte a
prova da origem dos depósitos constatados em suas contas bancárias. Caso não
apresente comprovação da origem, presume-se que tais valores correspondem a receita
omitida, com base no art. 42 da Lei n° 9.430/1996. Procede a aplicação de multa
qualificada quando ficar comprovada a ocorrência de infração dolosa. (grifo nosso).
Ainda, sobre os documentos (Anexo I) apresentados, fls.634/670, que, segundo
alega o Recorrente, lastreariam os quadros apresentados, não foi possível, porém, verificar
correspondência precisa com os quadros esquemáticos apresentados, nem com a escrituração
contábil e fiscal (que não foi apresentada).
Logo, sobre os documentos referidos, em síntese, assiste razão o Acórdão
recorrido (fl.602/603):
Para este item, a Impugnante deveria comprovar que existem compras feitas no ano-
calendário de 2003 pagas em 2004. Para tanto, deveria a recorrente anexar as Notas
Fiscais de Compras realizadas em 2003 e os comprovantes (duplicatas, boletos..) pagos
em 2004. No entanto, os documentos anexados a este Autos, Anexo I, foram somente
Notas Fiscais, emitidas em 2003, e alguns Documentos pagos no próprio ano-calendário
2003. Logo, a Impugnante não trouxe provas suficientes capaz de exonerar a exação
fiscal.
Reforce-se, porém, que, quanto à apresentação de provas documentais posteriores,
há expressa limitação prevista no parágrafo 4a do Decreto n.70.235/72, a não ser que se
configurem as hipóteses do mesmo dispositivo. No presente caso, nada obstante, mesmo que
considerando a prevalência da verdade material que deve orientar o julgamento, vê-se que as
provas documentais suficientes para o deslinde do caso já foram acostadas no processo.
Portanto, pelos fundamentos trazidos acima, reputo correta a tributação e a
aplicação da multa de ofício de 75%.

Quanto ao pedido de diligência e perícia
Quanto ao pedido de diligência e perícia para comprovar o alegado pelo
recorrente, não vejo necessidade de atender à demanda solicitada, posto que o processo já
apresenta documentos necessários para os deslindes do caso, sendo desnecessária eventual
diligência para perícia, além do fato de que, em sede recursal, o contribuinte, assim como na
peça impugnatória, também não cumpriu os requisitos do art. 16, inc. III do Decreto 70.235/72,
faltando indicar nome do perito, endereço e qualificação profissional:
"Art. 16:
A impugnação mencionará: (...)IV - as diligências, ou perícias que o impugnante
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional de seu perito. (Redação dada pelo art. 1.° da Lei
n.° 8.748/1993) .
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.607 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720121/2007-94

Ainda, quanto ao pedido de perícia, deve-se reforçar que a perícia técnica é
instituto que se mostra necessário quando há dúvidas de ordem técnica que exijam manifestação
de profissional especializado para esclarecê-las. Não parece ser o caso, cujas circunstâncias
fáticas que movem a presente autuação foram bem demonstradas pela fiscalização. Por tais
motivos, mantenho o indeferimento do pleito do contribuinte, já que tais procedimentos não são
necessários para a elucidação do caso.

Quanto à tributação reflexa
Quanto à tributação reflexa (CSLL, PIS/PASEP e COFINS), aplica-se às
exigências decorrentes o mesmo tratamento dispensado ao lançamento da exigência principal,
em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital